Tribunal: TJPA
Processo: 0802546-18.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802546-18.2025.8.14.0401

APELANTE: LUAN ATAIDE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE VETORES NEGATIVOS SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMA REPETITIVO 1.077/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 983/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, previsto no art. 147, §1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar; (ii) estabelecer se a dosimetria de pena observou adequadamente os critérios legais de valoração das circunstâncias judiciais; e (iii) determinar se deve ser mantida a indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização de promessa de mal injusto e grave apta a intimidar a vítima, sendo desnecessária a sua efetiva concretização.

4. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos probatórios.

5. O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento de informante que presenciou os fatos e pelos demais elementos de convicção produzidos em juízo, demonstrando a autoria e materialidade delitivas.

6. O réu admitiu o desentendimento e o uso de palavras ríspidas contra a vítima, circunstância que reforça o contexto de ameaça descrito na denúncia.

7. A valoração negativa dos vetores “motivos do crime”, “personalidade” e “conduta social” mostrou-se inidônea, diante da ausência de fundamentação concreta e da vedação de utilização de condenações pretéritas para desabonar a personalidade e a conduta social, nos termos do Tema Repetitivo 1.077/STJ.

8. Nova dosimetria: recorrente condenado à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto, ex vi do art. 33, § 2º, “c”, do CPB.

10. É admissível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que sem especificação do montante e independentemente de instrução probatória específica, conforme o Tema 983/STJ.

11. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios, é suficiente para sustentar condenação por crime de ameaça praticado no âmbito doméstico e familiar.

2. Condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, sendo admissível apenas sua valoração a título de antecedentes criminais.

3. É legítima a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “c” e 147, §1º; CPP, arts. 386, VII;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema Repetitivo 1.077;

STJ, AgRg no REsp nº 2.213.654/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 16.03.2026;

STJ, Tema Repetitivo 983;

STJ, AgRg no AREsp nº 3.128.543/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.04.2026, DJEN 22.04.2026.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

LUAN ATAIDE RODRIGUES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, além de R$ 1000,00 (mil reais) a título de indenização, pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar, tipificado no art. 147, § 1º, do CPB, interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica de Belém.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB. Subsidiariamente, requereu a revisão total da dosimetria, a fim de que a pena seja fixada no mínimo legal.
Por fim, pleiteou o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o
apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.
Nesta superior instância, a Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi

manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
,
com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia,
verbis
:

“[...] Narram os presentes autos que, no dia 5 de fevereiro do corrente ano de 2025, por volta das 5h30min, a sra. EDUARDA ATAIDE RODRIGUES, menor púbere, 17 anos, foi vítima dos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaça contra a mulher perpetrados por seu irmão, LUAN ATAIDE RODRIGUES, em residência particular localizada na Rua Nova Segunda, nº 01, bairro Condor, Belém-PA, CEP 66033-573, em contexto de violência de gênero, causando sofrimento psicológico e dano moral à mulher. No tempo e espaço supracitados, o acusado exigiu o celular da sua genitora, que informou não estar com o aparelho em casa. Diante disso, ele pegou o celular da vítima (irmã) sem sua autorização, descumprindo medida protetiva anteriormente imposta, iniciando-se uma discussão entre ambos, momento em que Luan ameaçou a ofendida, dizendo textualmente: "Tu fica me olhando aí, tu vai ver só." Assustada, a vítima acionou a polícia e todos foram conduzidos até esta Delegacia Especializada. Durante a chegada à unidade policial, já na entrada, o denunciado voltou a ameaçar a irmã, afirmando: "Reza pra eu ficar, senão tu vai ver só quando eu sair daqui." Em setembro de 2024, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência contra o acusado e solicitou medidas protetivas, que foram deferidas sob o nº 0818143-61.2024.8.14.0401 pela 3ª Vara de Violência Doméstica, mas ele jamais cumpriu tais determinações. A testemunha MARLUCIA COELHO ATAIDE (mãe da vítima) corroborou os relatos dos fatos afirmando que o acusado ameaçou a ofendida, dizendo "Tu fica me olhando aí, tu vai ver só”, bem como durante a chegada à unidade policial, já na entrada, ele voltou a ameaçara vítima, afirmando: "Reza pra eu ficar, senão tu vai ver só quando eu sair daqui.". A testemunha ALDO DE JESUS PAMPLONA RIBEIRO (policial) disse que foram acionados via CIOP e ao chegarem ao local, encontraram a vítima, a menor púbere E.A.R., que relatou possuir uma medida protetiva de urgência contra seu irmão, (Processo n° 0818143-61.2024.8.14.0401). Segundo a vítima, ele teria chegado à residência e a ameaçado. Diante do fato de a vítima ser menor de idade, a equipe policial acionou sua mãe, Sra. Marlucia Coelho Ataíde, que informou que seu filho Luan é dependente químico e frequentemente tenta tomar os celulares dela e de sua filha para vender e comprar drogas, além de solicitar dinheiro para esse fim. Em razão da recusa de elas entregarem os aparelhos, iniciou-se uma discussão entre os envolvidos, o que levou E.A.R. a acionar o CIOP, temendo por sua segurança. Disse, ainda, o policial que, ao chegar à unidade policial e perceber que poderia permanecer preso, agressor, na presença do condutor, dirigiu-se à vítima e proferiu as seguintes palavras: "Você vai ver, Eduarda. Assim que eu sair daqui, vou te procurar". Diante dos fatos, a vítima não vê uma alternativa que não seja recorrer às autoridades competentes para apurarem o ocorrido, tomando as devidas providências, visando ter resguardada sua integridade física e psicológica. [...]” (SIC)

Após a instrução, o Juízo
a quo

condenou
LUAN ATAIDE RODRIGUES
à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime semiaberto, além de R$ 1000,00 (mil reais) a título de indenização, pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, § 1º, do CPB
.
Inconformada, a defesa recorreu.

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Inicialmente, mister relembrar que o crime de ameaça configura-se quando o agente manifesta à vítima a intenção de causar mal injusto e grave, de natureza física, patrimonial ou moral. Trata-se de delito cujo núcleo do tipo reside na exteriorização de promessa de mal injusto, apta a incutir temor no sujeito passivo. Para a sua consumação, é irrelevante que a vítima efetivamente se sinta ameaçada. Basta que a conduta, analisada sob um prisma objetivo, tenha condições de intimidar um ser humano médio e de discernimento comum.

Nas razões, a defesa pleiteou a absolvição do réu, em face da falta de provas aptas a sustentar a condenação.

Todavia, conforme veremos a seguir, não assiste razão à defesa, visto que a
autoria
e a
materialidade
do crime de
ameaça
foram confirmadas pela prova oral colhida na instrução criminal.

Com efeito, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia. Ela explicou que a confusão começou cedo, precisamente às 5h, quando viu o recorrente discutindo com sua mãe por causa de um aparelho celular. O apelante, então, passou a ameaçá-la de agressão, motivo pelo qual chamou a polícia. A vítima relatou que, mesmo sob custódia, o recorrente proferiu novas ameaças no ambiente policial, ordenando que ela 'rezasse para ele não sair', sob a promessa de agredi-la caso fosse libertado.

Eis o depoimento da vítima constante do édito condenatório:

“[...]
A vítima confirmou o relatado na denúncia. Relatou que por volta das 5 da manhã, quando ela acordou e encontrou sua mãe discutindo com o acusado, que queria pegar o celular dela. Informou que o acusado lhe ameaçou perguntando o que ela estava olhando pra ele e que ele iria bater nela. Que diante disso, ela ligou para a polícia. Quando os policiais chegaram, o acusado ameaçou novamente ela na delegacia dizendo que era pra ela rezar para ele ficar preso, pois se ele saísse ele iria bater nela.
Ela relatou que, apesar de uma medida protetiva em vigor desde setembro, o acusado descumpriu a ordem, retornando para a casa da família no mesmo dia em que foi liberado, pois sua mãe o deixou ficar morando lá. [...]”

(SIC) (fl. 248)

Sabe-se que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, uma vez que tais delitos são, via de regra, cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares
[1]
. No caso dos autos, porém, os fatos foram presenciados pela informante, Marlúcia Coelho Ataide, mãe da ofendida, a qual confirmou a palavra da vítima em juízo.

A informante reforçou que o conflito começou por causa de um celular.
Noticiou que o réu sofre com dependência química e ameaçou a vítima verbalmente
. Admitiu ter permitido que o réu permanecesse em sua casa por não ter para onde mandá-lo, ignorando que isso violava uma medida protetiva em vigor. Por fim, destacou que,
apesar do comportamento agressivo e da resistência ao tratamento
, o réu nunca chegou a agredir fisicamente a vítima.

Transcrevo o depoimento constante da sentença (fl. 248):

“[...]
A testemunha informante, MARLUCIA COELHO ATAIDE (mãe das partes), relatou que no dia do ocorrido, houve uma discussão sobre um celular. O acusado, que é dependente químico, queria o celular da vítima, e após um desentendimento, ele fez uma ameaça, dizendo: "o que tu está me olhando?" A vítima, assustada, subiu e ligou para a polícia, mas o acusado não a agrediu fisicamente
. A testemunha afirmou que o acusado morava com ela e com a vítima, e quando a medida protetiva foi emitida, ela não sabia que o acusado não poderia se aproximar da vítima. Ela permitiu que ele ficasse em sua casa, pois não sabia onde mais poderia mandá-lo, o que resultou no descumprimento da medida protetiva. A testemunha também comentou que o acusado nunca procurou tratamento para seu vício em substâncias, apesar de ela ter tentado diversas vezes ajudá-lo.
Além disso, a testemunha declarou que, embora o acusado tivesse comportamentos agressivos e fizesse ameaças, ele nunca havia agredido fisicamente a vítima
. [...]” (SIC)

Durante o seu interrogatório em juízo, o recorrente admitiu o desentendimento com a vítima, porém contestou a natureza das ameaças, classificando sua fala apenas como agressiva.
Também justificou seu histórico criminal
como consequência do vício em entorpecentes e de influências negativas.

“[...]
Durante o interrogatório em audiência de instrução, o réu admitiu ter discutido com a vítima e com sua mãe, mas negou ter feito ameaças sérias, embora tenha dito palavras ríspidas.
Luan afirmou que não entendeu completamente a medida protetiva, que o impedia de se aproximar de Eduarda. Ele explicou que, no passado, se envolveu com más companhias e cometeu crimes, como assaltos, influenciado pelo uso de drogas. Atualmente, busca se afastar dessas influências e está tentando mudar sua vida. Luan confirmou que, com a mãe e a irmã, havia decidido morar juntos novamente, mas negou ter retomado contato com Eduarda após ser preso [...]” (SIC)

Como se vê, a vítima apresentou relato preciso e minucioso acerca das ameaças recebidas. A narrativa mostrou-se firme, harmônica e consistente, tendo respaldo no restante da prova oral produzida em juízo. A defesa, por sua vez, não logrou êxito em fornecer elementos capazes de infirmar a versão da acusação.
Por esta razão, mantenho a condenação do apelante.

DA DOSIMETRIA DE PENA

O réu requereu a revisão total da dosimetria, a fim de que a sanção seja fixada no mínimo legal. Assim, mister transcrever o cálculo de pena:

“[...] A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise;
ademais, os antecedentes do réu são maculados, o que demonstra elementos sobre sua conduta social e personalidade voltada para a prática de crimes, razão pelo qual não se pode deixar de valorá-las. Os motivos não lhe são favoráveis;
em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 02 (dois) meses de detenção. Deixo de aplicar a agravante do artigo 61, II, “f” do Código Penal para não caracterizar Bis in idem face o §1° do art. 147 do CP. Considerando que o crime foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a pena deve ser dobrada, nos termos do art. 147, §1 do CP. Inexistindo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento e diminuição, a torno definitiva em
04 (QUATRO) MESES DE DETENÇÃO
. Considerando a pena aplicada e ser o réu reincidente, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal,
fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. RÉU REINCIDENTE. PENA DE DETENÇÃO. REGIME PRISIONAL. 1) O condenado à pena de detenção, quando detentor de maus antecedentes, personalidade voltada para a prática de crimes e reincidente, deve iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, ex vi do art. 33, §2º, c, e §3º, do CP. 2). Recurso a que se nega provimento. (TJ-AP-ACR: 232006 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 05/12/2006, Câmara Única, Data de Publicação: DOE 3935, página (s) 27 de 29/01/2007) Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o réu é reincidente (art. 44, I e II, do CPB). Do igual modo, inaplicável a suspensão condicional da pena porque não satisfeitos os requisitos legais, pois embora a condenação ora imposta não supere os 02 (dois) anos de detenção, o réu é reincidente (art. 77, inciso I, do CP). Em virtude de não estarem presentes quaisquer requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, entendendo desnecessária a decretação de sua prisão preventiva ou de outra medida cautelar (art. 387, § 1º, do CPP, incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).
DOS DANOS MORAIS
Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
LUAN ATAÍDE RODRIGUES
, ao pagamento a título de danos morais da quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima EDUARDA ATAIDE RODRIGUES [...]”

Examinando a dosimetria, constata-se que a análise do vetor motivos do crime carece de fundamentação, tendo o julgador se limitado a apontá-lo como desfavorável, sem esclarecer as razões que o levaram a fazer essa avaliação.

Já os vetores personalidade e conduta social foram valorados com fundamentação
inidônea
. Enquanto o primeiro reflete o perfil subjetivo do agente, abrangendo seus aspectos morais e psicológicos, o segundo diz respeito ao seu comportamento no meio social. Para que recebam avaliação desfavorável, é indispensável o apontamento de elementos concretos, vedando-se justificativas genéricas ou o uso de processos em curso ou condenações com trânsito em julgado, conforme estabelece o Tema Repetitivo 1.077 do STJ,
verbis
:

“Tema repetitivo 1.077 do STJ: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
”

Em julgado recente, o STJ tem
reafirmado
este entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. LICITUDE DA VALORAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO. LAPSO TEMPORAL DE DEZ ANOS ENTRE EXTINÇÃO DA PENA E NOVO DELITO. TEMA 150/STF. TEMA 1.077/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2
. A inteligência do Tema Repetitivo n. 1.077 do STJ confirma que condenações transitadas em julgado e não utilizáveis para reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase, a título de antecedentes criminais, vedada sua utilização para desabonar personalidade ou conduta social: "Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese: Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente." (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021)
. [...] 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.213.654/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de
16/3/2026
.)

Na hipótese, levando em conta o afastamento de três circunstâncias judiciais negativas reconhecidas na sentença, é curial que seja feita a redução proporcional da pena-base, conforme estabelecido no
Tema Repetitivo 1.214 do STJ
[2]
. Anoto, no entanto, a presença uma circunstância judicial negativa, qual seja, os antecedentes criminais do réu, uma vez que possui condenação criminal transitada em julgado na ação penal 0803789-36.2021.8.14.0401.
Desta feita, hei de aumentar a pena-base na fração de um sexto calculada sobre a pena mínima cominado ao crime, encontrando, com isso, a sanção inicial de

01 (um) mês e

05 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase estão ausentes as atenuantes e agravantes.

Na terceira etapa está presente a majorante do §1º do art. 147 do CPB. Logo, hei de aplicar à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto,
ex vi
do art. 33, § 2º, “c”, do CPB, a qual considero definitiva e final.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No mais, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de afastamento ou redução da indenização por danos morais.
Isso porque, à luz do Tema Repetitivo 983 do STJ
[3]
, é lícito o arbitramento de valor mínimo a título de danos morais decorrentes de crime praticado contra a mulher em âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso da acusação, ainda que
sem delimitação de valor
e independentemente de instrução probatória específica.

No caso concreto, a denúncia apresentou pedido expresso de indenização por danos morais. O juízo, por sua vez, fixou a condenação no valor de R$ 1.000,00, montante que se revela justo, razoável e proporcional à gravidade do ilícito e às circunstâncias fáticas.
Vejamos o respectivo trecho da sentença:

“[...] Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, LUAN ATAÍDE RODRIGUES, ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima EDUARDA ATAIDE RODRIGUES. Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 05/02/2025, em conformidade com a Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça [...]”
(fl. 251)

Sobre este tema, reproduzo recente acórdão do Colendo STJ:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. LEI MARIA DA PENHA. AUDIÊNCIA DO ART. 16. AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATENUANTE DO ART. 65, III, "A", DO CP. SÚMULA 7/STJ. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara provimento a recurso especial interposto em ação penal instaurada para apurar crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica e familiar, com condenação do agravante e fixação de valor mínimo a título de danos morais em favor da vítima. 2. A defesa sustenta nulidade pela ausência de designação da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006; alega insuficiência probatória para a condenação, pugna pela aplicação da atenuante do art. 65, III, "a", do CP e requer o afastamento da indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acordo firmado em ação de divórcio, sem menção expressa à retratação das acusações criminais, é apto a configurar manifestação de vontade da vítima a justificar a designação da audiência do art. 16 da Lei n. 11.340/2006 e, por conseguinte, nulidade pela sua não realização; (ii) saber se, diante da conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência da prova da materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e de ameaça, é possível, em recurso especial, revisar tal juízo para absolver o agravante; (iii) saber se estariam presentes os requisitos fáticos que autorizam o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "a", do CP; e (iv) saber se é juridicamente possível manter a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de danos morais em crime praticado no âmbito da violência doméstica, quando houver pedido expresso na denúncia, ainda que sem indicação de quantia certa. III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
7. À luz do Tema 983/STJ, é possível o arbitramento de valor mínimo a título de danos morais decorrentes de crime praticado contra a mulher em âmbito doméstico desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação de quantia e independentemente de instrução probatória específica. 8. No caso concreto, a denúncia formulou pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, circunstância que legitima a manutenção do valor mínimo fixado nas instâncias ordinárias
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: [...]
3. É admissível a fixação de valor mínimo a título de danos morais em crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que sem indicação de quantia e sem necessidade de instrução probatória específica
. [...] (AgRg no AREsp n. 3.128.543/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de
22/4/2026
.)”

Assim, mantenho a condenação ao pagamento da indenização.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)”

[2]

“
Tema repetitivo 1.214 STJ: é obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”

[3]

Tema repetitivo 983 do STJ: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Belém, 19/05/2026